Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, que tem como objetividade jurídica imediata a incolumidade pública e, de forma indireta, busca tutelar direitos fundamentais do homem, como vida e integridade física.
2. Recurso conhecido e desprovido.